Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo Interno no 1001638-73.2020.8.11.0000
Agravante: VILSON CARLOS FACIN
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto por VILSON CARLOS FACIN, contra a decisão id. 33387985, que indeferiu o vindicado efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento no 1001638-73.2020.8.11.0000.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, promoveu a obstrução de passagem na estrada que adentra a sua propriedade, em razão da necessidade de preservação de nascente de água.
Assevera que, providenciou a abertura de uma estrada lateral, que implicou em aumento no trecho de deslocamento em somente mil e quinhentos metros.
Afirma que o Ministério Público Estadual não detém legitimidade para postular em juízo direito de natureza individual e disponível.
Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o relator somente levará o feito ao julgamento pelo órgão colegiado, acaso não exercido o Juízo de retratação.
No caso concreto, inobstante o entendimento exarado anteriormente, verifica-se que o exercício do juízo de retratação se trata de medida cogente.
Compulsando novamente os autos, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento comporta acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Verifica-se que, a Estrada Vicinal no 105 encontra-se dentro da propriedade do Agravante.
E tendo em vista a necessidade da preservação de nascente de água, mostra-se prudente a obstrução de passagem pela estrada.
Ademais, diante dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a via alternativa que o Agravante se comprometeu a construir, posteriormente, atenderá o interesse da Comunidade Santa Rita de Cássia.
Posto isso, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano à manancial, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Por fim, necessário consignar que, incumbe ao Recorrente adotar medidas efetivas para a viabilização da via alternativa, respeitando os limites de propriedades de terceiros, no prazo de sessenta dias, com o fim de causar o menor prejuízo à Comunidade Santa Rita de Cássia.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo interno e em juízo de retratação, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo, nos termos acima alinhavados.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Decorrido o prazo recursal, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator